Tribunal: TJES
Processo: 5011501-48.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011501-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SEBASTIAO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1.O julgamento antecipado da lide somente é cabível nos termos do art. 355 do CPC/2015, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou se o réu for revel e não houver requerimento de provas.

2. Verifica-se que foi proferida decisão saneadora intimando as partes a especificar as provas a produzir, sendo o banco réu diligente ao requerer, entre outras provas, a expedição de ofício à instituição financeira responsável pela conta bancária indicada pelo autor para confirmar a titularidade da conta e o recebimento do crédito.

3. O indeferimento da produção dessa prova documental, fundamentado na ausência de esgotamento de diligências pela parte ré, configura cerceamento de defesa, pois a prova requerida era essencial para a elucidação dos fatos controvertidos, em especial para demonstrar eventual utilização dos valores contratados pelo autor, o que caracteriza fato modificativo ou extintivo do direito autoral (CPC, art. 350).

4. O cerceamento de defesa contraria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, resultando em prejuízo evidente à parte ré.

5. Apelo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face da r. sentença de id. 11278766 que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada em face dele por
SEBASTIÃO DE SOUZA
,
julgou procedente o pedido autoral para:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimos consignados n. 010013752955, 010013880315 e 01001647956, confirmando a tutela provisória concedida no ID 17827323;

b) CONDENAR a parte ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. Os valores deverão ser atualizados desde a data de cada desconto (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), qual seja, a data de cada desconto. Considerando a incidência simultânea de juros moratórios e correção monetária, aplicar-se-á a taxa SELIC na atualização dos valores a serem restituídos;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (contratação fraudulenta). Os juros serão calculados pela taxa legal, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. A partir do arbitramento, quando incidirão juros moratórios e correção monetária, aplicar-se-á apenas a taxa SELIC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 11278768) aduz o apelante, em síntese, (i) o cerceamento de defesa em razão do irregular julgamento antecipado diante da necessária fase de instrução e do indeferimento na produção de provas; (ii) que a sentença desconsiderou que, no caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer a prova pericial grafotécnica.; (iii) a incorreta interpretação do Tema 1.061 do STJ; (iv) demonstrou com outras provas a regularidade/legitimidade do contrato com o instrumento contratual devidamente assinado e a TED; (iv) tendo os créditos sido depositados na conta-corrente da apelada, sem que houvesse devolução, seja por via administrativa ou por depósito, houve a convalidação do contrato; (v) a sentença inobservou o conjunto probatório da regularidade da contratação, como: o contrato assinado, documento de identidade da requerida apresentado no ato da contratação, comprovante de crédito e tempo decorrido da contratação; (vi) a sentença não observou a apresentação do laudo técnico acostado pelo Banco capaz de concluir pela regularidade da assinatura; (vii) a sentença não observou a apresentação do laudo técnico acostado pelo Banco capaz de concluir pela regularidade da assinatura; (viii) a equivocada condenação em danos morais e devolução em dobro das parcelas descontadas, sem a comprovação da má-fé; (ix) inexistência de danos morais indenizáveis; (x) desproporcionalidade do valor do dano moral aplicado; (xi) a nos danos morais o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento; (xii) deve ser revogada a fixação da taxa SELIC; (xiii) a sentença foi omissa quanto a devolução dos créditos recebidos pela parte autora.

Com base nesses argumentos requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, caso ultrapassada, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, que (i) a condenação em danos materiais na forma em dobro seja alterada para forma simples; (ii) que a condenação em danos morais seja reduzida; (iii) a correção monetária e os juros dos danos morais incidam a partir do arbitramento; (iv) seja revogada a aplicação da taxa SELIC; (v) a compensação do valor do empréstimo disponibilizado em conta sobre o montante condenatório total.

Contrarrazões no id. 11278772 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011501-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DE SOUZA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face da r. sentença de id. 11278766 que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito e repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada em face dele por
SEBASTIÃO DE SOUZA
,
julgou procedente o pedido autoral para:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimos consignados n. 010013752955, 010013880315 e 01001647956, confirmando a tutela provisória concedida no ID 17827323;

b) CONDENAR a parte ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. Os valores deverão ser atualizados desde a data de cada desconto (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), qual seja, a data de cada desconto. Considerando a incidência simultânea de juros moratórios e correção monetária, aplicar-se-á a taxa SELIC na atualização dos valores a serem restituídos;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (contratação fraudulenta). Os juros serão calculados pela taxa legal, de 1% (um por cento) ao mês, conforme artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. A partir do arbitramento, quando incidirão juros moratórios e correção monetária, aplicar-se-á apenas a taxa SELIC.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 11278768) aduz o apelante, em síntese, (i) o cerceamento de defesa em razão do irregular julgamento antecipado diante da necessária fase de instrução e do indeferimento na produção de provas; (ii) que a sentença desconsiderou que, no caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer a prova pericial grafotécnica; (iii) a incorreta interpretação do Tema 1.061 do STJ; (iv) demonstrou com outras provas a regularidade/legitimidade do contrato com o instrumento contratual devidamente assinado e a TED; (iv) tendo os créditos sido depositados na conta-corrente da apelada, sem que houvesse devolução, seja por via administrativa ou por depósito, houve a convalidação do contrato; (v) a sentença inobservou o conjunto probatório da regularidade da contratação, como: o contrato assinado, documento de identidade da requerida apresentado no ato da contratação, comprovante de crédito e tempo decorrido da contratação; (vi) a sentença não observou a apresentação do laudo técnico acostado pelo Banco capaz de concluir pela regularidade da assinatura; (vii) a sentença não observou a apresentação do laudo técnico acostado pelo Banco capaz de concluir pela regularidade da assinatura; (viii) a equivocada condenação em danos morais e devolução em dobro das parcelas descontadas, sem a comprovação da má-fé; (ix) inexistência de danos morais indenizáveis; (x) desproporcionalidade do valor do dano moral aplicado; (xi) a nos danos morais o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios deve ser a data do arbitramento; (xii) deve ser revogada a fixação da taxa SELIC; (xiii) a sentença foi omissa quanto a devolução dos créditos recebidos pela parte autora.

Com base nesses argumentos requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, caso ultrapassada, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, que (i) a condenação em danos materiais na forma em dobro seja alterada para forma simples; (ii) que a condenação em danos morais seja reduzida; (iii) a correção monetária e os juros dos danos morais incidam a partir do arbitramento; (iv) seja revogada a aplicação da taxa SELIC; (v) a compensação do valor do empréstimo disponibilizado em conta sobre o montante condenatório total.

Pois bem.

Inicialmente passo a análise da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do irregular julgamento antecipado diante da necessária fase de instrução e do indeferimento na produção de provas. E, já adianto que é caso de acolhimento de um dos fundamento, o que implica na anulação da sentença. Explico.

Dispõe o art. 355 do CPC que o “juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; e II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Dito isso e, em análise dos autos, observo que não é hipótese de julgamento antecipado da lide. Isso porque foi proferida decisão saneadora (id. 11278753), com a intimação de eventuais provas a produzir.

Seguindo, o banco requereu o depoimento pessoal da parte autora e a produção de prova documental com a expedição de ofício para confirmação de titularidade da Conta Bancária de nº 496215 e recebimento do crédito contratado e disponibilizado em 11/09/2020.

Por meio da decisão de id. 11278763, foi indeferida a colheita do depoimento da parte autora, sob o argumento de que “tal prova é desnecessária a comprovar o ponto controvertido fixado”. Neste ponto,considero que, no caso em questão, não há fundamento para alegar qualquer prejuízo.

Isso porque a prova foi requerida pela parte ré com a finalidade de “elucidar a verdade e os fatos controvertidos, sob pena de confissão” (id. 11278757). No entanto, a parte autora já havia afirmado expressamente na petição inicial que não realizou a contratação, tornando desnecessária a realização do depoimento pessoal apenas para reiterar o que já está registrado nos autos. Veja-se: o autor afirma que “jamais pediu esses empréstimos, é aposentado e possui problemas de saúde, e o valor de seu benefício já é contado e programado para sua sobrevivência” (id. 11278013).

Por outro lado, entendo que assiste razão a alegação de nulidade de sentença quanto a negativa da produção de prova documental. Isso porque foi indeferido o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal porque “a demandada não se desincumbiu de qualquer diligência, tendo se limitado a postular junto ao Judiciário a expedição de ofício, sem demonstrar que esgotou todos os meios que dispunha para obtenção das informações”.

Entretanto, o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para demonstrar eventual uso do valor recebido pelo autor em sua conta bancária, para “para confirmação de titularidade da Conta Bancária de nº 496215 e recebimento do crédito contratado e disponibilizado em 11/09/2020, bem como para que acoste aos autos extrato detalhado da conta durante o período de Setembro de 2020 até os dias atuais, com o fim de demonstrar eventual utilização da quantia disponibilizada”.

Neste ponto, o art. 350 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”.

Nesse contexto, vê-se que sofreu inegável prejuízo mormente em razão do julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Por fim, lembro que tal situação, diga-se, poderia ser conhecida
ex officio
por se tratar de questão de ordem pública, identificada a partir do efeito translativo que possui o recurso de apelação. Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória, é medida que se impõe.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR a r. sentença com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.